Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REINCLUSÃO EM CONCURSO PÚBLICO NA QUALIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência.
2. No caso, o laudo médico acostado aos autos informa que o agravado é “portador de deformidade fixa do tipo anquilose em quinto quirodáctilo esquerdo”, o que lhe acarreta “limitação parcial da preensão palmar”. Ainda, registra que “há limitação da flexoextensão do V quirodactilo esquerdo”.
3. Mostra-se prudente manter o candidato no certame, com o escopo de evitar maiores prejuízos à Administração e a outros candidatos caso a deficiência do agravado reste comprovada após dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.